Tribunal: TJPA
Processo: 0800754-87.2020.8.14.0018
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800754-87.2020.8.14.0018

RECORRENTE: WEDEN ARAUJO OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CP E ARTIGO 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP. PLEITO DE IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO DO ÓBITO OBTIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA (PROVA INDIRETA) PARA UMA DAS VÍTIMAS. PROVA TRESTEMUNHAL E DOCUMENTAL COM FOTO.
PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.

-
Assim, na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do recorrente na prática dos crimes de homicídio e de tentativa de homicídio. Ressalvando-se que não há nos autos, por enquanto, de plano, prova de que o ora recorrente, de fato, não tenha participado dos crimes. Não se podendo, desde logo, afastar o caso da análise do Tribunal do Júri, sobretudo tendo em vista não estar caracterizada, de forma induvidosa, a tese defensiva de ausência/insuficiência de provas.
Configurado está assim o fumus commissi delicti que basta para inaugurar a segunda fase do procedimento do Júri (iudicium causae). Portanto, há a impossibilidade de reformar a decisão recorrida, absolvendo /impronunciando o ora recorrente.

- Os indícios de autoria delitiva encontram-se externados pelas declarações das testemunhas ouvidas em Juízo e da própria vítima sobrevivente na fase inquisitiva, que são suficientes para lastrear o fundamento de suspeita de que o recorrente teria consumado o homicídio contra uma das vítimas e tentado ceifar a vida da outra. .

- A respeito da materialidade delitiva, a ausência de laudo necroscópico (com relação a uma das vítimas) não retira a admissibilidade da pronúncia, sobretudo, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado, ante a existência de outros meios de prova. Ademais, à luz do art. 167, do CPP, a falta de laudo pericial pode ser suprida pela prova testemunhal e documental, como se deu na hipótese. Assim, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada ao acusado, compete ao Tribunal do Júri sopesá-las e valorá-las, para decidir a tese a ser acolhida.

- Somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Situações estas não detectadas nos autos. Conforme esclarece a acusação, a tese defensiva não merece prosperar, notadamente porque o motivo (fútil) que ensejou o cometimento do delito foi uma discussão, uma vez que a vítima interferiu em uma situação do réu com a companheira deste, o que ocasionou o inconformismo do acusado. Assim sendo, não há que se falar em afastamento da qualificadora que acertadamente fora imputada ao recorrente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, em id 9381291- Pág. 1/6, interposto por WEDEN ARAUJO OLIVEIRA, por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão id 9381279 - Pág. 1/ss, proferida pelo MM. Juízo de Direito da VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS/PA, que, julgando admissível a denúncia formulada, pronuncio-o, nos termos do artigo 413 do CPP, como incurso no artigo 121, § 2º, inciso II, do CP (com relação à vítima Eduardo Cavalcante Silva) e artigo 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (com relação ao ofendido Antônio Luís Alves dos Santos), a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta nos autos que
no dia 24 de novembro de 2020, por volta das 00h30min, o ora recorrente teria, em frente ao “bar do Chico”, com animus necandi, após uma discussão, desferido facadas, que ocasionaram a morte da vítima Eduardo Cavalcante Silva e em relação ao ofendido Antônio Luís Alves dos Santos, este não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

Segundo consta, o recorrente e a primeira vítima (Eduardo) iniciaram uma discussão pelo fato de a primeira vítima tentar impedir uma discussão entre o recorrente e sua companheira, na frente do “bar do Chico”, a qual resultou no homicídio. Logo em seguida, o ora recorrente teria esfaqueado a segunda vítima (Antônio) que se encontrava dormindo no mesmo local.

Nas
razões recursais
, ID n°
9381291 - Pág. 1/6, a Defesa pleiteia
o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que o recorrente seja impronunciado,

com fulcro no art. 414,
caput
, do CPP, ante a fragilidade dos indícios de sua autoria. Subsidiariamente, que seja afastada a qualificadora inserida na pronúncia, em razão da manifesta improcedência.

Em contrarrazões, ID
9381295 - Pág. 1/5, o r. do Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja confirmada a PRONÚNCIA do recorrente WEDEN ARAÚJO OLIVEIRA, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, mantendo-se a sentença
a quo in totum
por seus próprios fundamentos.

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia em ID 9381296 - Pág. 1.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA,
em ID

. 9939678 - Pág. 1/11,
que

se pronunciou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente Recurso, para que seja mantida, in totum, a decisão de 1º grau que pronunciou o recorrente.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, nas
razões recursais
, ID n° 9381291 - Pág. 1/6, a Defesa pleiteia o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que o recorrente seja impronunciado,

com fulcro no art. 414,
caput
, do CPP, ante a fragilidade dos indícios de sua autoria. Subsidiariamente, que seja afastada a qualificadora inserida na pronúncia, em razão da manifesta improcedência.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Assim, pela análise da decisão impugnada, ID decisão id 9381279 - Pág. 1/ss, tem-se que o MM. Magistrado afirmou em um juízo de probabilidade, como deve ser feito, a existência de provas no sentido da materialidade e de indícios da autoria, preenchendo-se, portanto, os requisitos legais previstos no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, que passo a transcrever:

“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento”.

Extrai-se da denúncia, em id 9381199 - Pág. 1/ss, que no dia 24/11/2020, por volta de 00h30min., no “bar do Chico”, o ora recorrente WEDEN ARAÚJO OLIVEIRA, vulgo “NEGO EDER”, desferiu facadas, que ocasionou a morte da vítima Eduardo Cavalcante Silva e em relação a vítima Antônio Luis Alves dos Santos, esta não veio a óbito por circunstâncias alheias a vontade do acusado.

Consta que no dia em referência, o recorrente estava ingerindo bebida alcoólica com sua companheira Francisca Elizabete Rocha, no bar do “Chico”, ocasião em que desferiu um tapa no rosto de sua companheira. Diante disso, a vítima Eduardo Cavalcante Silva disse ao ora recorrente “não bate nela não”, momento em que começaram a discutir. Assim, o recorrente e a vítima Eduardo Silva saíram do bar e continuaram discutindo, em frente ao dormitório São Francisco, momento em que WEDER desferiu algumas facadas em EDUARDO, o qual veio a óbito no local.

A materialidade delitiva encontra-se amparada, com relação à vítima Eduardo Cavalcante Silva, através do boletim de ocorrência, das fotos no ID nº 21842928 – pág. 3, 21842930 e 21842931 e em relação à vítima Antônio Luís Alves dos Santos através do laudo de exame de lesão corporal, ID nº 21842936 – pág. 4, corroborada pelas provas orais colhidas durante toda a instrução processual.

E, como bem ponderou o Procurador de Justiça, a respeito da materialidade delitiva, a ausência de laudo necroscópico (com relação à vítima Eduardo Cavalcante Silva) não retira a admissibilidade da pronúncia, sobretudo, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado, ante a existência de outros meios de prova.

Acerca do tema, o E. Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, afigurando-se possível a comprovação da materialidade do fato por outros meios de prova, podendo tal exame ser juntado até o julgamento da ação penal.

Ademais, à luz do art. 167, do CPP, a falta de laudo pericial pode ser suprida pela prova testemunhal e documental, como se deu na hipótese. Assim, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada ao acusado, compete ao Tribunal do Júri sopesá-las e valorá-las, para decidir a tese a ser acolhida.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TORTURA. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INTEMPESTIVIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAMES DE CORPO DE DELITO. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. 1. A tese de intempestividade da denúncia não foi objeto de julgamento pela Corte de origem e configura verdadeira inovação recursal. Nem sequer existe manifesta ilegalidade a ser reparada, porquanto parece se tratar de mero erro material na aposição da data na peça, ocorrência típica quando vira o ano. 2. A falta do exame de corpo de delito não retira a admissibilidade da acusação, porquanto lastreada em outros elementos de prova da materialidade dos crimes (relatório fotográfico, depoimentos testemunhais, exame de corpo de delito na outra vítima, boletim de ocorrência,

auto de reconhecimento fotográfico e depoimentos das vítimas sobreviventes). Precedentes. 3. Apesar de relevante para a comprovação dos crimes de resultado, a realização do exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, não podendo sua não-realização impedir a persecução criminal em juízo (HC n. 110.642/ES, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 6/4/2009). 4. É possível a juntada de exame de corpo de delito após a decisão de pronúncia para que seja analisado pelo juiz natural da causa, a saber, o Conselho de Sentença (AgRg no AREsp n. 304.248/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, Dje 23/3/2017). 5. Inexiste ilegalidade na manutenção da prisão preventiva decretada quando fundada, como no caso, na gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi adotado, e na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, tendo em vista a evasão do distrito da culpa, a qual perdura, em relação a um dos recorrentes, até o momento. 6. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte, improvido. (RHC 88.186/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, Dje 12/03/2018).

Também já decidiu sobre o assunto no TJPA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO MAJORADO – ART. 121, § 2º, II, IV, § 4º DO CPB - RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DO FEITO EM FACE DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTASSE A MORTE DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA –
COMPROVAÇÃO DO ÓBITO OBTIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA (PROVA INDIRETA
) – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - REFORMA DO DECISUM GUERREADO COM A CONSEQUENTE IMPRONÚNCIA DO RÉU ANTE AINSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Havendo nos autos elementos de convicção suficientes que demonstraram a materialidade do fato e os indícios de autoria, impõe-se a pronúncia do réu – ENTENDIMENTO DO ART. 413 DO CPP - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR I - Acerca do tema, o E. Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, afigurando-se possível a comprovação da materialidade do fato por outros meios de prova, podendo tal exame ser juntado até o julgamento da ação penal. (4865842, 4865842, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-07)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA DO RECORRENTE DIEGO DE SÁ GUIMARÃES DA SILVA - INÉPCIA DA DENÚNCIA, NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EM RELAÇÃO A VÍTIMA JEFFERSON PEREIRA REIS E DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS CONTIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL, AS QUAIS CLASSIFICOU COMO ILÍCITAS. – TODAS REJEITADAS – PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA DO RECORRENTE RODOLFO DE OLIVEIRA MONTEIRO – A NULIDADE DO CORPO DE DELITO, BEM COMO LEVANTA A ILICITUDE DO VÍDEO DE SUA CONFISSÃO INFORMAL E NULIDADE NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DIANTE DA INVERSÃO NA ORDEM DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS. – TODAS REJEITADAS - MÉRITO (TESE COMUM) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DAS MATERIALIDADES E DE INDÍCIOS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADES DEMONSTRADAS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE ELEMENTOS PROBANTES IRREFUTÁVEIS - A DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA HOMICÍDIO SIMPLES E DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS) – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI EM RAZÃO DA SUA DA SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO. (6271519, 6271519, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021- 08-30, Publicado em 2021-09-08)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO – ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP - IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e indícios suficientes de autoria restaram evidenciados nos autos através de boletim de ocorrência policial, auto de reconhecimento de pessoa, registros de conversas na rede social “Facebook” e, principalmente, por meio de depoimento judicial da vítima e depoimentos das testemunhas perante a autoridade policial, os quais são válidos para subsidiar a pronúncia do recorrente, que se baseia em um juízo de suspeita. Ademais, à luz do art. 167, do CPP, a falta de laudo pericial pode ser suprida pela prova testemunhal, como se deu na hipótese. Assim, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada ao acusado, compete ao Tribunal do Júri sopesá-las e valorá-las, para decidir a tese a ser acolhida. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2a Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, , nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora. (5964619, 5964619, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-13)

A decisão de pronúncia apresenta também as

provas

colhidas

em

sede

do

inquérito

policial, que trazidas em juízo,

sob

o contraditório, são

suficientes

para

apontar

a existência de indícios para autorizar a submissão do ora recorrente a

julgamento

perante

o

Tribunal

do

Júri, apesar da negativa por parte do ora recorrente.

Assim, os indícios de autoria delitiva encontram-se externados pelas declarações das testemunhas ouvidas em Juízo e da própria vítima sobrevivente na fase inquisitiva, que são suficientes para lastrear o fundamento de suspeita de que o recorrente teria consumado o homicídio contra a vítima Eduardo Cavalcante Silva e tentado ceifar a vida da vítima Antônio Luís Alves dos Santos.

A vítima sobrevivente Antônio Luís Alves dos Santos relatou, em id 21436798 do IPL, que no dia dos fatos, “estava do Bar do Chico ingerindo bebida alcoólica com alguns amigos, quando ficou muito embriagado e dormiu no chão do bar. Em determinado momento, acordou com o indivíduo que conhece como “Nego Eder" desferindo golpes de faca na lateral direita de seu corpo, atingindo a região das costelas, do pescoço e da boca”.

A vítima Antônio Santos destacou que após a agressão saiu do local e foi até o Hospital Municipal de Curionópolis, onde recebeu atendimento médico. Ademais, Antônio Santos afirmou perante a autoridade policial que “quando “Nego Eder“ fica bêbado, se torna uma pessoa violenta e agressiva com todos ao seu redor”.

A testemunha, IPC Valmir Sousa Franco, relatou que no dia 24.11.2020, por volta de 00h50min, foram informados pela guarnição da Polícia Militar que havia um cadáver do sexo masculino em frente ao hotel São Francisco, de imediato se deslocaram até o local, comprovando o fato, e em análise preliminar no local foram informados que o autor do crime era a pessoa conhecida como “NEGO EDER". Assim, no dia dos fatos, por volta de 09h55min, a testemunha relata que receberam denúncia anônima informando que o denunciado estava no bar do Chico, momento em que diligenciaram até o local e efetuaram a prisão de WEDER ARAÚJO OLIVEIRA.

As declarações das testemunhas ouvidas em Juízo e da própria vítima sobrevivente na fase inquisitiva são suficientes para lastrear o fundamento de suspeita de que o recorrente teria consumado o homicídio contra a vítima Eduardo Cavalcante Silva e tentado ceifar a vida da vítima Antônio Luís Alves dos Santos

Assim, na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do recorrente na prática dos crimes de homicídio e de tentativa de homicídio. Ressalvando-se que não há nos autos, por enquanto, de plano, prova de que o ora recorrente, de fato, não tenha participado do crime. Não se podendo, desde logo, afastar o caso da análise do Tribunal do Júri, sobretudo tendo em vista não estar caracterizada, de forma induvidosa, a tese defensiva de ausência/insuficiência de provas.

Configurado está assim o
fumus commissi delicti
que basta para inaugurar a segunda fase do procedimento do Júri (iudicium causae). Portanto, há a impossibilidade de reformar a decisão recorrida, absolvendo sumariamente/impronunciando o ora recorrente.

Para que se justifique a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória, é necessária total ausência de elementos indicativos de autoria e materialidade, o que deve ser identificado de maneira fácil pelo Juiz da causa criminal. Havendo
indícios suficientes de autoria,
como no presente caso, pelos elementos já transcritos,
e materialidade,
não pode o juízo
a quo
impronunciar o recorrente.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (LEGÍTIMA DEFESA) OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARESP NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. A decisão proferida pela Presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso especial interposto por ter a parte agravante deixado de impugnar especificamente a incidência dos óbices ventilados pela Corte a quo.

2. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.

3. Nas razões do regimental, o ora agravante também não infirmou tal fundamento, limitando-se a sustentar os argumentos do recurso especial e defendendo sua admissibilidade.

4. Assim, a incidência da Súmula 182/STJ se faz novamente presente.

5. Ainda que assim não fosse, importante gizar que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. No caso, o Tribunal estadual, soberano na análise do conjunto fático-probatório, confirmando a sentença de pronúncia.

6. In casu, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu §1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal ("provado não se ele autor ou participe do fato"), a possibilidade de impronuncia (CPP; art. 414) ou de desclassificação em relação ao recorrente.

7. Constata-se, sem necessidade de incursionar em matéria fática ou probatória, que a decisão de pronúncia encontra-se suficientemente fundamentada, indicando a materialidade e os indícios de autoria, e descrevendo as qualificadores imputadas, não se verificando a alegada ofensa ao art. 413 do Código de Processo Penal.

8. Não há, portanto, qualquer vício na decisão que determinou a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

9. Agravo regimental não conhecido. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.945.775/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. FUNDADA DÚVIDA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO DA ACUSAÇÃO POSITIVO. FASE DE INSTRUÇÃO PRELIMINAR. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA.

1. O exame da existência de fundamentação suficiente na sentença de pronúncia prescinde de reexame fático probatório.

2. "É entendimento consolidado nesta Corte que somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária, quando induvidosa a ausência do animus necandi na conduta do agente; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP; não especificadas eventuais circunstâncias qualificadoras ou inexistir comprovação da materialidade delitiva do fato denunciado, imprescindíveis ao prosseguimento da persecução criminal" (AgRg no AREsp 1285983/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019).

3. A existência de prova testemunhal colhida no judicium accusationis (no inquérito e em juizo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ. (AgRg no AREsp n. 1.909.832/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Segue o posicionamento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. ART. 121, C/C ARTIGO 14, II DO CÓDIGO PENAL.

IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS, NÃO HAVENDO DÚVIDA ACERCA DA PROCEDÊNCIA DO
DECISUM
IMPUGNADO. Pronúncia que se consubstancia em mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, não sendo necessário, quanto à autoria, a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios de que os réus sejam os autores do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, havendo nos autos indícios suficientes a apontar os recorrentes como autores do crime de homicídio tentado, não se configurando a sentença de pronúncia um édito condenatório.

Caso que deve ser apreciado pelo conselho de sentença, a quem caberá apreciar as teses hasteadas pela defesa e acusação, realizando a análise mais aprofundada sobre ser as provas suficientes para caracterizar, de forma cabal, a autoria delitiva e decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não cabendo se falar em impronúncia. Aplicação ao caso do princípio
in dubio pro societate.
(TJPA. PROC. 0006378-26.2019.8.14.0006. Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-14)

EMENTA RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. II E IV. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PEDIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DO EXAME NECROSCÓPICO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO QUE DEMONSTROU INDÍCIOS QUE O RECORRENTE COMETEU O DELITO ASSIM COMO NÃO HÁ DÚVIDAS SOBRE A MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 4.Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime (TJPA. 0804046-03.2021.8.14.0000, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-11)

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

No que tange à qualificadora do art. 121, §2º, II, do CP, motivo fútil, alega a Defesa que o Ministério Público não apontou qual teria sido tal motivo fútil, reservando-se a afirmar, na denúncia, que “o denunciado e a vítima Eduardo Silva saíram do bar e continuaram discutindo, em frente ao dormitório São Francisco, momento em que WEDER desferiu algumas facadas em EDUARDO, o qual veio a óbito no local”.

Assim, afirma que não se apontou qual foi o suposto motivo fútil a atrair a qualificadora em questão, motivo pelo qual esta é manifestamente improcedente. Em outras palavras, a discussão, por si só, não pode ser considerada como motivo fútil, pois o motivo que levou à discussão é que deve ser indicado, para fins de se saber se foi fútil (de somenos importância) ou não.

Conforme esclarece a acusação, em suas contrarrazões, a tese defensiva não merece prosperar, notadamente porque o motivo (fútil) que ensejou o cometimento do delito foi uma discussão, uma vez que a vítima interferiu em uma situação do réu com a companheira deste, o que ocasionou o inconformismo do acusado. Assim sendo, não há que se falar em afastamento da qualificadora que acertadamente fora imputada ao recorrente.

Na denúncia, id 9381199, consta como se deu a discussão que culminou no homicídio qualificado, vejamos:

“Consta nos autos que no dia 24/11/2020, por volta das 00h30, o denunciado estava ingerindo bebida alcoólica com sua companheira Francisca Elizabete Rocha, no bar do “Chico”, ocasião em que desferiu um tapa no rosto de sua companheira. Diante disso, a vítima Eduardo Cavalcante Silva disse ao denunciado “não bate nela não”, momento em que começaram a discutir. Assim, o denunciado e a vítima Eduardo Silva saíram do bar e continuaram discutindo, em frente ao dormitório São Francisco, momento em que WEDER desferiu algumas facadas em EDUARDO, o qual veio a óbito no local”.

Verifica-se que existem dados suficientes que apontam, conforme depoimentos supra transcritos, que o pronunciado praticou o delito por motivo fútil.

Assim, há óbice em acolher o pedido de afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, Inciso II, do CPB, analisando os elementos constantes nos autos.

Logo, não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção, ou não, da inclusão de qualificadoras na imputação, as quais somente podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena do Magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri.

Não cabe neste momento processual o decote das qualificadoras, posto que o Juízo de pronúncia não possui a competência para analisar provas fáticas quanto ao mérito das majorantes, cabendo ao Conselho de Sentença o exame acurado dos fatos. Somente seria possível o pleiteado decote das qualificadoras por ocasião do Juízo de pronúncia, se sua ausência fosse verificada de forma irrefutável, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA APONTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Considerando que as instâncias ordinárias constataram a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, com fundamento nas provas produzidas nos autos, a revisão do aludido entendimento, a fim de acolher o pleito de impronúncia do agravante, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

2. "A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal" (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).

3. "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri" (AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021).

4. No caso, observa-se que a presença das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa do ofendido e meio cruel foram lastreadas nos elementos probatórios presentes nos autos, o que impede a sua exclusão em sede de recurso especial. Nesse contexto, o decote das aludidas qualificadoras, da decisão de pronúncia, esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte, porquanto a instância ordinária invocou as provas dos autos para concluir que as referidas circunstâncias não são manifestamente improcedentes.

5. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.975.737/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022)

Nesse sentido também vem julgando nossa 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO) E AMEAÇA. ART. 121, §2º, INCISOS II, IV E VI, E §2º-A, INCISO I, C/C O ART. 14, INCISO II, E ART. 147, TODOS DO CPB
. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIO DE OCORRÊNCIA DO CRIME PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS OUVIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CONFIGURADOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CONFIRMAM A PRESENÇA DO ACUSADO NA CENA DO CRIME. PALAVRA DA PRÓPRIA VÍTIMA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CPB.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do in dubio pro societate. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu uma facada em suas costas, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. A defesa clama pela absolvição do acusado do crime de ameaça, pois, além de o recorrente negar a referida acusação, a genitora da vítima não teria presenciado as supostas ameaças, ressaltando, também, que a receptora direta das ameaças (uma vizinha da vítima) não teria sido arrolada pela acusação. No que tange ao referido pedido, novamente não lhe assiste razão. Pelos depoimentos colhidos em juízo, o réu teria proferido ameaças à vítima enquanto estava na viatura de polícia. Apesar da divergência de que a ameaça teria sido feita no interior da viatura policial, todos os depoimentos das testemunhas ouvidas deixam claro a ocorrência do crime de ameaça praticado pelo acusado Geovane contra a vítima Maria Raimunda, vez que ele queria que a filha do casal, uma bebê de 03 (três) anos fosse entregue a ele, caso contrário mataria a vítima e tocaria fogo em sua residência, logo, tais fatos devem também ser abordados e analisados pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri.

4. O afastamento das qualificadoras só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural
.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA.
0025958-21.2019.8.14.0401.
REL. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, ÓRGÃO JULGADOR 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, JULGADO EM 2022-01-31, PUBLICADO EM 2022-02-08)

Dessa forma, tenho que o juízo da pronúncia sopesou as evidências das provas dos autos, destacando os elementos de materialidade e indícios de autoria, cuidando-se, numa análise de juízo perfunctório, de admissibilidade da acusação, não sendo o momento processual para aferir os argumentos de mérito trazidos pela defesa, que serão objeto do julgamento de competência do Conselho de Sentença.

Diante do exposto
, em conformidade com o parecer Ministerial,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, contudo
nego-lhe provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora-

Belém, 26/07/2022